Tribunal: STF
Processo: Rcl 90215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Caio César Fernandes Farias em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (Processo 0705568-48.2025.8.02.0001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 3.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, e ADI 6.331, REL. MIN. LUIZ FUX.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“HISTÓRICO: voluntariamente (mas não espontaneamente, pois o fez força de TAC, após atuação ministerial), realizou a Câmara de Maceió concurso no ano de 2024, o qual foi homologado ainda em setembro/2024 (há MAIS de 1 ANO), e a Autoridade Coatora, visando retardar até não mais poder, resolveu homologar de novo, escolhendo, para isso, o último dia mês de janeiro/2025 (Diário anexo - fls.). 
[...]
A autoridade coatora nomeou apenas 1 (um) dos 4(quatro) aprovados Procuradores Legislativo, com manutenção de desproporcionalidade no âmbito da Procuradoria Legislativa, a qual conta com 2(dois) Procuradores comissionados, a saber, Procurador-Geral e Subprocurador-Geral, o que destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
 Fato é que deveria haver a imediata nomeação dos 4 (quatro) aprovados a fim de ter 50 % de comissionados (Geral e Sub). Mas, o Recorrente só pode pleitear seu próprio direito. 
Ademais, ocupante de Cargo Comissionado não pode exercer funções técnicas. 
[...]
Logo, é inarredável o reconhecimento da inconstitucionalidade no âmbito da Procuradoria Legislativa de Maceió/AL, a qual conta com 3 aprovados em concurso aguardando nomeação, enquanto tem suas funções usurpadas por comissionado, em desrespeito aos princípios do concurso público e da unicidade.”

Ao final, no mérito, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, seja julgada “PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO para o fim de cassar o ato reclamado”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE nos autos da ADI 3.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, e da ADI 6.331, Rel. Min. LUIZ FUX.
Sem razão a parte reclamante.
O ato impugnado refere-se à acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte ora reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 39):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível em mandado de segurança contra sentença que denegou a ordem. O impetrante, aprovado para o cargo de Procurador Legislativo, busca a nomeação imediata sob a alegação de preterição decorrente da atuação de servidores comissionados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do pedido genérico de exibição de documentos configura cerceamento de defesa em mandado de segurança; e (ii) verificar se a existência de servidores comissionados, com atribuições de chefia e assessoramento, caracteriza preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas para cargo de provimento efetivo, cujo prazo de validade do certame ainda não se exauriu. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída. A determinação de exibição de documentos, prevista no art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, é medida excepcional, que demanda a individualização do documento e a comprovação da recusa administrativa em fornecê-lo, requisitos não atendidos pelo pedido genérico do impetrante. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 
4. A aprovação em concurso público, ainda que dentro do número de vagas, confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, a ser exercido pela Administração Pública dentro do prazo de validade do certame, conforme seus critérios de conveniência e oportunidade. 
5. Não se configura preterição quando os cargos comissionados existentes na estrutura administrativa possuem atribuições distintas daquelas do cargo efetivo para o qual o candidato foi aprovado, notadamente quando se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, conforme autoriza o art. 37, V, da Constituição Federal. 
6. Incabível a majoração de honorários advocatícios em sede recursal, por se tratar de apelação em mandado de segurança, via na qual não há condenação em honorários na origem, conforme as Súmulas 105/STJ e 512/STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso conhecido e não provido.”

Interposto Recurso Extraordinário em face desse acórdão, o Juízo reclamado negou-lhe seguimento, em decisão mantida por acórdão que recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE VAGAS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DO RECORRENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO QUE NÃO SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE CONFORME TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno manejado em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se a controvérsia atrai a incidência ou não da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo do Tema 784. 3. Acórdão do órgão fracionário que manteve a denegação do pedido de nomeação e posse do recorrente, em virtude da ausência de provas acerca da vacância de cargos e da preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do representativo do Tema 784, definiu que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". 5. A decisão do órgão colegiado adotou os fundamentos determinantes do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal ao não reconhecer o direito subjetivo à nomeação e posse em virtude da inexistência de prova de vacância de cargos e preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 6. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, em conformidade com o art. 1.030, I, 'b', do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido.”

Por outro lado, ao apreciar a ADI 3.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, este TRIBUNAL reputou “inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, tais como os cargos de Perito Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-Clínico, Auditor de Controle Interno, Produtor Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, Enfermeiro e Motorista de Representação”.
Já na ADI 6.331, Rel. Min. LUIZ FUX, a CORTE assentou o entendimento de que “a instituição de Procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais”, sendo que “feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte”.
Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia envolve suposta demora arbitrária da Administração Pública em nomear o autor, ora Reclamante, para assumir o cargo efetivo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal de Maceió/AL, em cujo concurso público restou aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.
Nessas circunstâncias, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente